Tribunal: TJMT
Processo: 1005345-72.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005345-72.2018.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIANI DISARO FANGUEIRO PEREIRA - CPF: 393.090.379-20 (APELANTE), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), ELIANI DISARO FANGUEIRO PEREIRA - CPF: 393.090.379-20 (RECORRIDO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE SINOP –ENQUADRAMENTO – CARGO EFETIVO DE ARQUITETO – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR ORIGINALMENTE NA MESMA REFERÊNCIA –

LEI NOVA

– TABELA DISTINTAS –ILEGALIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO FUNCIONAL – DIREITO À PRECEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE

– PREVISÃO LEGISLATIVA – REFLEXOS FINANCEIROS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TESE 810 DO STF E

DO 905 STJ) – SENTENÇA MANTIDA.

A Administração Pública não deve, com a edição de nova lei, conceder tratamento desigual no enquadramento funcional de servidores, ocupantes de cargo de nível superior, cuja referência salarial de origem era idêntica, sem justificativa razoável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, na Ação de Cobrança n. 1005345-72.2018.811.0015, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes no reconhecimento do enquadramento da autora na Tabela VII, da Lei Municipal n. 1.823/2013, a partir de maio/2013, bem como à percepção das diferenças salariais e das vantagens pecuniárias, relativas à gratificação por produtividade, no percentual de 100% (cem por cento)

sobre o salário base, com incidência no 13
o
e férias (id 85275991 e 85275995).

Sem recurso voluntário.

A P
rocuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela não intervenção no feito (id 86316482).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme o relatório acima, cuida-se de Reexame Necessário de Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial, nos seguintes termos:

“Ex positis
”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de
a)
RECONHECER o direito da parte Autora ao ENQUADRAMENTO FUNCIONAL na TABELA VII da Lei Municipal nº 1.823/2013;
b)
RECONHECER o direito à percepção da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no percentual de 100% (cem por cento) no 13º salário e férias sobre os valores a partir de MAIO DE 2013 e futuros, observando a compensação dos valores eventualmente pagos, respeitando CLASSE e NÍVEL de acordo com seu ENQUADRAMENTO na TABELA VII da Lei Municipal nº 1.823/2013, devendo tais valores INCORPORAR aos proventos da Autora e INCIDIR sob o 13º salário e férias;
c)
DETERMINAR ao Requerido os RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS sobre todos os valores apurados a partir de MAIO DE 2013 e futuros, para fins de seguridade social e aposentadoria;
d)
Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal;
e)
Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...)”
(id 85275991 e 85275995).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Pontuo que, na contestação, o ente municipal arguiu a prescrição, sob o argumento de que a ação foi proposta após exaurido o quinquênio legal.

No caso em apreço, observa-se que a autora propôs, em

22 de maio de 2018, a ação com

o

objetivo de corrigir seu enquadramento na carreira de profissionais do município de Sinop, bem como receber as diferenças salarias e a gratificação de produtividade, decorrentes do equívoco, desde maio de 2013.

O artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932, estipula o prazo quinquenal para propositura das ações de cobrança, em desfavor da Fazenda Pública. Contudo, quando envolver trato sucessivo, como é o caso posto, a jurisprudência pátria orienta que somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das diferenças salariais.

Cita-se o Verbete 85, do Superior Tribunal de Justiça:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Portanto, rejeito à alegação aventada incidência da prescrição.”

Logo, incide a prescrição apenas nas prestações vencidas antes do quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação.

A Fazenda Pública Municipal, também, impugnou o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Veja-se que, embora os holerites da autora revelem que seus rendimentos líquidos, à época da propositura da ação, equivaliam aproximadamente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), (id 85275963), a parte firmou declaração de hipossuficiência (id 85275956).

Como bem assinalou o Magistrado
a quo
, não há informação que corrobore a alegação de que a autora possui condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios. Portanto, deve ser adotada a presunção
juris tantum
de veracidade, com relação à declaração de hipossuficiência.

Passo à apreciação do mérito e, quanto a esse aspecto, a sentença apreciada nesta fase não merece reparo.

Consta na inicial que a autora, servidora efetiva do município de Sinop, cargo de arquiteta, referência C-24, objetiva seu adequado enquadramento funcional, alterado por força da Lei Municipal n. 1.823/2011, bem como o pagamento das diferenças salariais e os reflexos financeiros da gratificação de produtividade no percentual de 100% (cem por cento), inclusive nas férias e no 13º salário.

Para tanto, argumenta que, com a edição da Lei Municipal n. 1.604/2011, foi enquadrada na Tabela IV, enquanto os demais servidores que, também, ocupavam a mesma referência salarial, a Administração Pública os enquadrou na Tabela VII, o que lhe gerou prejuízos financeiros (id 85275951).

Da minudente análise dos autos, verifica-se que a autora, após êxito no Concurso Público, tomou posse no cargo de Arquiteta do município de Sinop, no ano de 2008, com referência salarial CE-24, sob a égide da Lei Municipal n. 24/93 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Sinop, e n. 568/99 – Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, que estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, além de instituir o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências (id 85275953/54).

A prova revela que, com o advento da Lei Municipal n. 1.604/11, a autora passou da citada referência para a Tabela IV, enquanto outros cargos, que originariamente, na Lei Municipal n. 568/99, eram também enquadrados na referência C-24, foram para a tabela VII (ids 85275967 e 85275969).

Demonstra que, dos cargos originariamente enquadrados na referência C-24, pela Lei n. 589/99, apenas os cargos de Arquiteto, Engenheiro Civil e Zootecnista passaram para a tabela IV, enquanto os demais para a tabela VII - Veterinário, Fonodiólogo, Biólogo,

Contador, Assistente Social, Fisioterapeuta, Engenheiro Florestal (ids. 85275967, 85275969 e 85275970).

Nota-se, na novel legislação, que a Tabela VII tem valores de rendimentos maiores do que aqueles previstos na IV. Por outro lado, inexiste dispositivo legal que justifique tal distinção entre cargos de nível superior, cujos enquadramentos originários eram idênticos (C-24), a por exemplo da redução de jornada de trabalho ou modificação nos requisitos ou atribuições de tais cargos (ids. 85275967 e 85275969).

De fato, diante desse contexto, a alteração do enquadramento funcional da autora, ocorrida com a edição da Lei Municipal n. 1.604/2011, inclusive, modificada pelas Leis Municipais ns. 1.653/2012 e 1.823/2013, causou não somente prejuízos em seus rendimentos mensais, mas, também, com relação à gratificação de produtividade (ids. 85275968, 85275969, 85275570 e 85275571).

Veja que Lei Municipal n. 1.459/11 regulamenta a gratificação por produtividade para o cargo de Arquiteto, cujo cálculo é sobre o salário-base,
in verbis
:

“(...) Art. 1
o
. Esta lei promove alterações no art. 69 da lei 568/99, de 25 de outubro de 199, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.69.
Aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, será acrescido em sua remuneração, o percentual de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade
”. (...)” (grifo nosso)

É inequívoco que a Administração Pública concedeu tratamento desigual a alguns servidores municipais, ocupantes de cargo de nível superior, como advento das novas legislações, porque não há argumentos razoáveis que possam elidir o enquadramento, com diferença salarial, entre servidores que originalmente eram enquadrados na mesma referência.

Logo, faz
jus
a autora ao enquadramento funcional na Tabela VII, da Lei Municipal n. 1.823/2013, com o recebimento das diferenças salariais, da gratificação por produtividade, inclusive com incidência nas férias e no 13
o
terceiro, a partir de maio/2013.

No tocante à atualização monetária, aplicam-se os Temas 810, do Supremo Tribunal Federal, e Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça:

“
as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”
.

Diante desse contexto, com acerto agiu o Juízo de origem, ao julgar procedente a pretensão, razão ela qual é o caso de manutenção da sentença por seus próprios termos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença em reexame, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

Comunique-se ao Juízo singular.

Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Comarca de origem.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.

Des. Márcio Vidal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022